Tribunal: TJDFT
Processo: 0723665-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSULTA. SECRETARIA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. IMÓVEL IRREGULAR. REGISTRO CARTORÁRIO. AUSÊNCIA. EXAURIMENTO. BUSCAS DE BENS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. O pedido de requisição de informações acerca de imóveis irregulares em nome do Executado à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal não se mostra razoável por se tratar de imóvel irregular, inexistente registro cartorário e cadeia dominal devidos.

2. Esta eg. Corte firmou entendimento no sentido de que, para realização de consultas aos sistemas informatizados do Poder Judiciário, é necessário que o credor esgote todas as medidas para localização de bens dos executados, pois se trata de medidas excepcionais, que caracterizam quebra de sigilo pessoal do devedor.

2.1. No caso dos autos, não verifico que a agravante realizou todas as pesquisas possíveis na tentativa de localizar bens do executado, a exemplo de consultas aos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal, por exemplo.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Unânime.